Tribunal: STF
Processo: HC 124901
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Condenação. 2. Pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 3. Dedicação à atividade ilícita. Ausência de elementos concretos. Suposta manutenção de casa de prostituição sem comprovação nos autos, exceto por referência feita pela própria ré. Circunstância que, por si só, não induz, necessariamente, que a paciente dedica-se a atividade criminosa ou está envolvida com o crime organizado. 4. Paciente que preenche requisitos para concessão da minorante. 5. Ordem parcialmente concedida para restabelecer o acórdão proferido pelo TJ/MG.